Tribunal: TJSP
Processo: 1002244-85.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesões por esforços repetitivos no segmento colunar – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação do nexo causal e da incapacidade laborativa – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Dou provimento aos recursos oficial e autárquico, para julgar o pedido

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesões por esforços repetitivos no segmento colunar – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação do nexo causal e da incapacidade laborativa – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Dou provimento aos recursos oficial e autárquico, para julgar o pedido improcedente, com observação.